Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-90.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGENTE FINANCIADOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO AO BANCO FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONSTANDO OS VALORES EFETIVAMENTE DEBITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes. Argumenta que os extratos que demonstram débitos automáticos não pagos pelos devedores, junto aos contratos e às evoluções do débito, são documentos suficientes para apoiar suas reivindicações na ação monitória. Afirma que esses documentos não foram devidamente considerados na sentença, o que impediu a execução do débito. Ainda, sustenta que os registros mostram descontos automáticos das parcelas não pagas pela embargada, resultando em prejuízos financeiros diretos para a embargante.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão mencionou que o “demonstrativo de pagamentos” gerado internamente pela apelante não é suficiente para comprovar o prejuízo sofrido na qualidade de fiadora com o banco. 3.1. Ou seja, o aresto asseverou que o referido demonstrativo possui caráter de documento unilateral sem valor probatório para o caso em tela, visto que não torna inequívoco o dano financeiro alegadamente sofrido pela apelante. 3.2. Afinal, o julgado expôs que para que a dívida seja reconhecida é preciso que haja prova do prejuízo financeiro sofrido pela apelante. Como exposto na sentença, não se vislumbra “nos autos qualquer documento capaz de comprovar que as parcelas referentes ao contrato de financiamento (prestações habitacionais/juros de obra), alegadamente não pagos pela parte requerida, foram descontados da conta bancária da parte autora”.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.

7. Embargos de declaração rejeitados.